Tribunal: TJMT
Processo: 1018884-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018884-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA ALMEIDA MARREIRA - CPF: 183.069.502-91 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
DE EMENDA DA INICIAL, COM APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Na hipótese, a parte autora não comprovou o prévio requerimento administrativo, razão pela qual, em princípio, está correta a decisão que, em entendimento ao posicionamento da jurisprudência pátria, determinou a emenda da inicial para que seja comprovado o prévio requerimento administrativo e sua recusa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA ANTONIA ALMEIDA MARREIRA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no 1052389-38.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, determinou a intimação da parte autora, ora agravante, para que apresente cópia do prévio requerimento administrativo formulado junto à ré, ou a recusa da seguradora ao atendimento do pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, IV, §3o do CPC.

Em suas razões, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do recurso, para que o pedido administrativo apresentado nos autos de origem seja reconhecido como válido, e, por consequência, seja recebida a inicial da ação de cobrança.

Alega que foi vítima de acidente de trânsito que acarretou a sua invalidez permanente e ao buscar a indenização, houve a negativa tácita pela seguradora, que recusou o recebimento do pedido e não formalizou a regulação do sinistro.

Assevera que as Seguradoras que compõem o consórcio DPVAT lotadas nesta capital tem reiteradamente se recusado a receber os pedidos administrativos, fato este que foi cabalmente comprovado através de inúmeras provas anexadas aos autos, dentre elas a Ata Pública registrada por cartorário, onde resta demonstrado que a agravada se recusava até mesmo a informar o motivo da recusa.

Defende que havendo pedido administrativo e quedando-se inerte a seguradora ou recusando-se à regulação do sinistro, o beneficiário está livre para exercer o seu direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, restando evidente o interesse de agir no caso dos autos.

Forte em tais argumentos, requer a antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser determinado o prosseguimento do feito, com o recebimento da petição inicial, afastando-se a ordem de emenda. No mérito, pugna pelo seu provimento.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 107061463.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de emenda da inicial, para a juntada do prévio requerimento administrativo, a fim de verificar a admissibilidade da ação de cobrança de seguro DPVAT.

Pois bem.

O c. STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF, senão vejamos,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. [...]” (RE n. 631.240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014)

No mesmo sentido, o STJ também se manifestou, declarando a exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito das demandas que visam o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT).

Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AgREg no RE n. 824.712/MA, 2a Turma, Rela. Min. Cármen Lúcia, 19.05.2015 – negritei)

À vista disso, é certo que somente será autorizado o exercício regular do direito de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), se houver o requerimento administrativo prévio. Isso porque, diante da ausência da pretensão resistida ou insatisfeita da parte contrária, não resta configurado o interesse processual da parte autora que justifique a intervenção do Judiciário.

No caso dos autos, compulsando a documentação que o acompanha, observo que a agravante não comprovou a formalização do pedido administrativo para recebimento do seguro DPVAT.

Veja que a Ata Pública acostada ao Id. 106139495 - Pág. 44/46, onde os subscritores relatam a dificuldade em protocolizar requerimento administrativo concernente ao Seguro DPVAT, foi registrada em 08.06.2018, enquanto o acidente de trânsito em que foi vítima a agravante se deu em 28.09.2020, ou seja, há mais de 02 anos do registro da referida Ata Pública, o que afasta a probabilidade do direito consistente na recusa atual e injustificada.

Dessa maneira, não se evidencia a probabilidade do direito, uma vez que não há qualquer documento que demonstre a busca individualizada por parte da agravante a recusa na via administrativa.

Portanto, há de ser mantida a decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REPERCUSSÃO GERAL – STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. “I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE no 839.314/MA, RE no 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. (RAI n. 1022285-89.2020.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2021)”
(TJ-MT 10170172020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022